Tribunal: TJES
Processo: 5007834-58.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007834-58.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TATIANE DIAS RIBEIRO OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA PISTA DE CORRIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO À ISONOMIA. MANUTENÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo ajuizada por candidata eliminada em teste de aptidão física de concurso público para Inspetor Penitenciário do Estado do Espírito Santo. A recorrente sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial e inspeção judicial destinadas à comprovação de irregularidades na pista de corrida, especialmente ausência de demarcação de raias individualizadas e de largada escalonada, requerendo a anulação do ato administrativo ou a realização de novo teste físico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova pericial e inspeção judicial, configurou cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se as alegadas irregularidades na pista utilizada no teste de aptidão física comprometem a legalidade do certame e autorizam a realização de novo teste físico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, na condição de destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, sem caracterização de cerceamento de defesa, desde que fundamente adequadamente a desnecessidade da produção probatória requerida.

O acervo probatório constante dos autos revela-se suficiente para o exame da controvérsia acerca da legalidade da eliminação da candidata no teste de aptidão física, tornando dispensável a produção de perícia técnica ou inspeção judicial.

A análise do vídeo juntado aos autos demonstra que todos os candidatos realizaram a prova em condições equivalentes, inexistindo comprovação de quebra da isonomia ou de vantagem indevida decorrente da ausência de demarcação de raias ou da composição da pista.

A eliminação da candidata decorreu objetivamente do não atingimento do índice mínimo previsto no edital, consistente na conclusão do percurso de 2.000 metros no tempo máximo de 12 minutos.

A concessão de novo teste físico sem demonstração concreta de ilegalidade, vício procedimental ou desigualdade material implicaria afronta ao princípio da isonomia em relação aos demais candidatos submetidos às mesmas condições.

A prova pericial pretendida mostra-se inócua para aferição das condições da pista no momento da realização do teste físico, por se tratar de situação pretérita não passível de reprodução fiel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial e inspeção judicial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório existente é suficiente para o julgamento da controvérsia.

A ausência de demarcação de raias individualizadas em teste de aptidão física não invalida o certame sem demonstração concreta de prejuízo ou quebra da isonomia entre os candidatos.

A eliminação de candidato em concurso público deve ser mantida quando decorrente do não atingimento dos índices objetivos previstos no edital.

A concessão de novo teste físico sem comprovação de ilegalidade viola o princípio da isonomia em relação aos demais concorrentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007834-58.2024.8.08.0024

APELANTE
: TATIANE DIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, TATIANE DIAS RIBEIRO OLIVEIRA interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, nos autos da ação anulatória de ato administrativo, ajuizada pela recorrente contra o INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, a recorrente alega que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, ao fundamento de que o Juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial e inspeção judicial indispensáveis à comprovação das irregularidades existentes na pista utilizada no Teste de Aptidão Física do concurso público para inspetor penitenciário. Sustenta que a ausência de demarcação de raias individualizadas e de largada escalonada comprometeu a igualdade material entre os candidatos, em afronta aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital. Afirma que o magistrado julgou improcedente a demanda justamente por ausência de provas, embora tenha impedido a produção da prova técnica requerida. Defende, ainda, que o vídeo juntado aos autos não substitui perícia técnica nem comprova a regularidade da pista, além de apontar indevida inversão do ônus da prova. Requer, assim, a anulação da sentença para reabertura da instrução processual ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para reconhecer a nulidade do ato administrativo que a eliminou do certame.

Com isso, requer o provimento do recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória e realização de perícia técnica ou inspeção judicial, ou, subsidiariamente, reformar a sentença para declarar a nulidade do Teste de Aptidão Física e assegurar à recorrente o direito de refazer o teste ou à continuidade no certame.

Muito bem. Passo ao exame da preliminar suscitada.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante arguiu a configuração de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide com a subtração do direito à produção de prova.

Inicialmente, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois “[...]
Na linha de orientação do STJ, não há cerceamento de defesa quando o magistrado decide de forma suficientemente fundamentada sobre a desnecessidade da prova requerida
[...]” (AgInt no REsp 1739706/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/11/2021),
como ocorreu no caso dos autos
.

Isso porque, o magistrado é o destinatário das provas e pode, a teor da previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir a produção de provas protelatórias, afastando as diligências que entender inúteis, sem que com isso incorra em cerceamento de defesa.

Sobre a hipótese, colaciono o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"[...]sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento[...]" (RESP 1643493/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 14/10/2020).

No caso dos autos, o acervo probatório produzido é suficiente para o deslinde da controvérsia relativa à legalidade da eliminação da ora Apelante no teste de aptidão física do concurso para
Inspetor Penitenciário
, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A parte apelante requer a reforma da sentença para que seja reconhecida procedência ação e assegurado o direito de realizar novo teste de aptidão física, defendendo que ocorreu irregularidades na demarcação da pista de corrida, diante da falta de demarcação de raias individualizadas e de sistema de largada escalonada apto a compensar a diferença de metragem entre as faixas da pista.

Pois bem, inicialmente, importa consignar que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob a sistemática da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que:

Tema nº 335:
Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada no teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.

Sobre o tema, é assente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que "
[...]
inexiste
direito à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, exceto se previsto em edital [...]
" (
in
STJ; AgInt-RMS 66.511; Proc. 2021/0148421-7; BA; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 22/10/2021)

Fixado isso, no caso dos autos, relativamente às condições da pista de corrida, constata-se que por ocasião da interposição do recurso administrativo (Id 19702299), a parte Apelante motivou a sua irresignação nos seguintes termos: “
Acontece que a pista utilizada para o exame de corrida estava inadequada, podendo ser facilmente elencada as imperfeições da pista, que vão desde pista com areia solta e escorregadiça, pista não uniforme segundo, e sem demarcações das raias (...).
”

Não prosperam as alegações da recorrente no sentido de que a pista destinada à realização do teste de aptidão física apresentava condições inadequadas de uso, por ausência de demarcação de metragem, composição arenosa do solo e suposta deterioração progressiva da superfície em razão da utilização contínua pelos candidatos. Isso porque a análise do vídeo juntado aos autos evidencia que a prova foi realizada de forma uniforme pelos participantes, inclusive pela própria apelante, que percorreu o trajeto predominantemente pela região central da pista, circunstância que demonstra a observância de condições equivalentes de execução e de distância percorrida entre os candidatos.

Ora, todos os candidatos foram submetidos às mesmas circunstâncias durante a realização da prova, sendo certo que inúmeros participantes lograram aprovação. Nesse contexto, eventual acolhimento da pretensão autoral implicaria manifesta violação ao princípio da isonomia, na medida em que conferiria tratamento favorecido à candidata reprovada em etapa realizada sob condições idênticas às suportadas pelos demais concorrentes.

Com efeito, revela-se incompatível com a igualdade material assegurar à recorrente nova oportunidade de realização do teste de aptidão física sem demonstração concreta de ilegalidade, vício procedimental ou quebra da paridade entre os candidatos. Em situação análoga, esta Corte Estadual já assentou que:
“se todos os candidatos foram submetidos às mesmas condições climáticas, ainda que adversas, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia. Ao contrário, a concessão de novo teste implicaria tratamento anti-isonômico em relação aos demais concorrentes”
(TJES, Apelação nº 0025218-76.2011.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 24/02/2014, pub. 13/03/2014).

Assim, verifica-se que a eliminação da recorrente decorreu objetivamente da falta de atingimento do índice mínimo exigido no edital, uma vez que não completou o percurso de 2.000 metros no tempo máximo de 12 (doze) minutos previsto para aprovação na etapa do certame.

Nesse ponto, reitero que a prova pericial requerida pelo apelante é inócua a comprovar suas alegações, haja vista que relativas à situação da pista de corrida
no dia do teste
.

Desta feita, deve prevalecer o ato administrativo que eliminou o Apelante no TAF do processo seletivo regido pelo Edital SEJUS nº 01/2023.

Por fim, importa ressaltar que a matéria relativa ao estado gravídico da autora/apelante não consta das razões recursais, de modo que incabível o seu exame por este Tribunal diante do limite da devolutividade da apelação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro
os honorários de sucumbência para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade diante do deferimento da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade diante do deferimento da AJG.